Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-42.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. TRESPASSE INFORMAL ENTRE OS OCUPANTES DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENFEITORIAS REALIZADAS NO BEM. INDENIZAÇÃO EXCLUÍDA CONTRATUALMENTE. MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E TAXAS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO DÉBITO COBRADO. IMPOSSIBILIDADE. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Mostra-se incabível o reconhecimento da nulidade do processo, quando não estiver configurado vício processual e o prejuízo para a parte.
2. O indeferimento da produção de prova desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.
3. Inviável a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente que promove o recolhimento de preparo, por se tratar de ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira.
4. Havendo transferência de todo patrimônio e objeto social para outra empresa localizada no mesmo endereço, fica caracterizado o trespasse irregular, assim como a confusão patrimonial, daí decorrendo responsabilidade solidária quanto à obrigação de pagamento de alugueis e encargos de locação.
5. Não há como ser assegurada ao locatário a indenização por benfeitorias erigidas no imóvel locado, quando houver expressa previsão contratual vedando tal direito.
6. Tratando-se de multa prevista para o caso de inadimplemento quanto ao pagamento de tributos e taxas condominiais, mostra-se incabível a incidência de tal penalidade sobre os valor devido a título de aluguéis.
7. Não tendo sido promovida a purga da mora, de modo a evitar a rescisão do contrato de locação, não é cabível a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no montante devido pelo locatário.
8. Apelação Cível interposta pelos segundos apelantes conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Apelação Cível interposta pelas primeiras apelantes conhecida e não provida.